Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTILHA DE BENS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, determinar se a sentença deve ser desconstituída, diante da alegada ausência de fundamentação adequada; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.
2. O apelante aduz que o ato decisório impugnado é nulo por ausência de fundamentação adequada, diante da condenação do réu ao pagamento do valor referente aos bens adquiridos na constância de união estável. 2.1. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.2. É certo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessária a abordagem a todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejas explicitadas, com clareza, as razões que justificam a solução escolhida.
3. Nesse contexto, o Juízo não decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos da regra prevista no art. 505 do CPC. 3.1. Convém ainda acrescentar que deve ser observada, a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, ao dispor que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 3.2. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de discussão, em novo processo, das mesmas questões ou outras delas decorrentes é justificável, em decorrência dos limites da proteção à coisa julgada. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo da sentença ou do acórdão protegidos pela coisa julgada deve ser aplicada a referida regra jurídica.
4. É incontroverso nos autos que a união estável havida entre os litigantes terminou em janeiro de 2015. Assim, diante do considerável lapso temporal havido entre o fim da união estável e a extinção do condomínio, afigura-se ilegítima a pretensão exercida pelo apelante de que a depreciação dos bens seja suportada de modo equitativo por ambas as partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.